Tribunal: TJDFT
Processo: 0746026-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (Tema 722/STJ).
2. No caso, a requerida apelante promoveu a purgação da mora conforme os valores constantes da planilha colacionada à inicial, não havendo que se falar em excesso de pagamento e/ou enriquecimento ilícito do credor.
3. Recurso conhecido e não provido.